Tribunal: CARF
Processo: 18050.000020/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000020/2007-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável reportada diligência. O
conselheiro José Márcio Bittes foi designado redator do voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos empregados,
assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, além das
diferenças de acréscimos legais decorrentes de recolhimentos em atraso.
Lançamentos
A Autuada deixou de recolher as contribuições devidas, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, apurados a partir de
sua contabilidade e lançamentos em GFIP, consoante se vê nos levantamentos ora transcritos do
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 89 a 97):
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias:
1- Levantamento FP - salário de contribuição antes da implantação da GFIP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000020/2007-35
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000020/2007-35

1-1- Dos segurados empregados:
As remunerações pagas aos segurados empregados, registrados na contabilidade da
empresa, [...]
1-2- Dos contribuintes individuais:
O montante pago aos segurados Contribuintes Individuais, listados no livro Razão
da empresa, [...]
2- Levantamento GFI - salário declarado em CFIP/GRFP
2-1- Dos segurados empregados:
As remunerações pagas aos segurados empregados, declaradas nas Relações de
Empregados das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações a Previdência Social-GFIP's [...]
3- Levantamento SFG - Salário não declarado em GFIP - diferença entre os valores
lançados em contabilidade e a GFIP.
3-1- Dos segurados empregados
As remunerações pagas aos segurados empregados registradas em contabilidade
menos as remunerações declaradas nas Relações de Empregados das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social [...]
3-2- Dos segurados contribuintes individuais - Salário não declarado em CFIP -
Valores lançados na contabilidade da empresa.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 04.401.4/0368/2006 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador/BA (processo digital, fls. 727 a 729):
Da Preliminar
4. Os créditos provenientes de fatos geradores ocorridos antes de 05/01 estão caducos,
nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN, sendo
inconstitucional e inaplicável o art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Do Mérito
5. A impugnante estava incluída no REFIS e requereu sua exclusão para a aderir ao
PAES. Não se fazem presentes os pressupostos válidos para a constituição do crédito
tributário, haja vista o regular recolhimento do tributo. O lançamento ofende os
princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moralidade do ato administrativo,
além do princípio da boa-fé, pois o contribuinte terá que lançar mão dos meios de defesa
que lhe estão ao alcance.
6. A Auditoria Interna nos documentos da Impugnante deveria ter sido realizada em
conjunto com competente Auditoria no sistema de dados e conta corrente da Secretaria
da Receita Previdenciária, para perquirir a verdade material dos fatos e proceder à
devida autuação somente àqueles que infrações fiscais de fato cometeram. O Auditor
Fiscal deveria colher do próprio sistema de dados a prova de que houve o recolhimento
do tributo devido, mediante comprova o extrato do parcelamento anexado aos autos.
7. O Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT viola o princípio constitucional da
legalidade estrita, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, pois
a Lei instituidora não traz nem define suficientemente todos os critérios necessários à
identificação do fato gerador e base de cálculo, pois não cuidou de delimitar o conceito
de grau de risco leve, médio e grave, tendo sido tais conceituações delegadas ao Poder
Executivo. O Decreto nc 612/92 estabelecia que a apuração e atribuição do grau de risco
era implementada por estabelecimento do contribuinte; o decreto n° 2.173/97 vedou a
separação das atividades dos contribuintes para fins de enquadramento nos diversos
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000020/2007-35

graus de risco, determinando as alíquotas aplicáveis a cada espécie e instituindo o
enquadramento pela atividade preponderante da empresa. A ON n° 2/97 estabeleceu
procedimentos para O enquadramento.
8. A fiscalização agiu em desconformidade com o quanto estabelecido na OS n° 204/99,
considerando a atividade preponderante da empresa para definir o grau de exposição dos
funcionários da Impugnante, pois teve acesso a todo o quadro de funcionários da
empresa, onde consta a função de cada um deles e o local em que praticam o labor,
conforme atestam os registros dos empregados anexados. Os estabelecimentos da
impugnante não possuem o mesmo grau de risco, devendo ser aplicada a alíquota do
SAT correspondente.
9. O Salário-Educação viola o princípio constitucional da legalidade estrita, nos termos
dos arts. 149, 150, inciso I, e 212, §5°, da Constituição Federal de 1988, pois O Decreto-
Lei n" 1.422/75 trouxe a previsão para a fixação da alíquota por ato do Poder Executivo.
O decreto n° 76.923/75 majorou a alíquota de 1,4% para 2,5%, tendo sido a mesma
confirmada pelo Decreto n° 87.043/82, em seu art. 3o, inciso I. A legislação retro
mencionada não foi recepcionada peia Constituição Federal, e foram revogadas segundo
o art. 25 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Em 19/09/96,
foi editada Medida Provisória n° 1518 com três reedições, estabelecendo a alíquota de
2,5% para a referida contribuição. Em 24/12/96 foi editada a Lei n° 9.424 tratando do
Salário-Educação, sem a conversão em Lei da MP. A Medida Provisória n° 1.518 foi
revogada expressamente pelo art. 11 da MP n° 1.565/97, que regulamenta a Lei n°
9.424/96 e estabelece a exigência da regulamentação do Salário-Educação. Portanto, é
ilegal e inconstitucional a contribuição, ao menos até a entrada em vigor da Lei n°
9.424/96.
10. A contribuição ao INCRA é inconstitucional, pois o art.153 da Constituição Federal
que relaciona a competência da união para instituir impostos, não previu em nenhum
dos seus incisos a contribuição ao INCRA. Se considerada como contribuição social à
seguridade social, não teria sobrevivido, pois o art. 195, I, limitou as contribuições
sociais do empregador, não prevendo entre estas a referida exação. O inciso II, do
art.15, da Lei complementar n° 11/71, que fundamenta a contribuição, foi revogado pela
Lei n° 7.787/89, conforme entendimento do Superior tribunal de Justiça, estando extinta
a exação.
11. Não são devidas as contribuições para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, pois embora denominada pelo legislador como um
adicional às contribuições ao SESC/SENAC e ao SESI/SENAI, não o é, pois possui
destinação distinta. Trata-se de contribuição incidente sobre a folha de salários, não
destinada ao custeio da seguridade social, não compreendida entre as ressalvas do art.
240 da constituição, não encontrando respaldo constitucional. A impugnante é uma
indústria e não se enquadra como contribuinte do SENAC, do SESC, do SENAI, nem
SESI, e, deste modo, também não é contribuinte do SEBRAE. A contribuição para o
SEBRAE só poderia ser devida pelos contribuintes que irão se beneficiar com sua
atividade.
12. A partir de novembro de 1991 o INSS não tem mais competência legal para multar
empresas que não recolherem contribuições sociais em favor de terceiros, apenas a
Receita Federal detém esse poder, conforme o art. 33 combinado com o
parágrafo único do art. da Lei n° 8.212/91.
13. Requer revisão fiscal para que sejam revistos os dados em confrontação documental,
com realização de perícia no local do estabelecimento da Autuada, sob pena de
nulidade. Junta quesitos acerca do abatimento das contribuições sociais constantes do
PAES e do índice do grau de risco dos funcionários da empresa e indica assistente
técnico.
(Destaques no original)

Julgamento de Primeira Instância
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000020/2007-35

A Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 726 a 743):
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS.
SAT/RAT.
TERCEIROS.
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Contribuição social dos segurados empregados, previsão legal nos arts. 20, 30,
inciso I, alíneas "a" e "b", e 33, § 5o, da Lei n° 8.212/91.
Contribuição social a cargo da empresa, previsão legal nos arts. 22, incisos I, II
e III, e 30, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.212/91 c/c os arts. 1o, inciso I, e 3o da
Lei Complementar n° 84/96.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos e entidades,
previsão legal no art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Acréscimos legais sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso,
previsão legal nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, mas inovando quanto à
inexigibilidade da garantia recursal (processo digital, fls. 747 a 765).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/3/2007
(processo digital, fls. 771 e 780), e a peça recursal foi interposta em 9/4/2007 (processo digital,
fls. 767 e 780), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000020/2007-35

Conselheiro José Márcio Bittes.
Consta na Fl. 95 dos autos que foi emitido um Relatório de Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), porém este não foi juntado aos autos.
No termos da Súmula 14 do CARF:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Assim, com vistas a esclarecer a tipificação dos fatos alegados, a turma considera
imprescindível a juntada desta peça.
Na impugnação (fls 349/350) a impugnante alega ter pago os tributos lançados.
Tal afirmação foi reiterada no RECURSO VOLUNTÁRIO interposto.
Com vistas a comprovar tais alegações, a RECORRENTE solicitou, ainda na fase
impugnatória (fls. 383/384), pedido de REVISÃO FISCAL objetivando a confrontação do que
foi lançado com o que foi efetivamente recolhido. Tal pedido foi reiterado na peça recursal (fl.
764), uma vez que o ACÓRDÃO recorrido não autorizou tal procedimento (fl. 741), sob o
argumento de que se tratava de mera protelação sem, contudo, justificar tal conclusão.
Em homenagem ao princípio da verdade material, a ampla defesa e o
contraditório, princípios de estatura constitucional, de observância obrigatória no processo
administrativo, esta Turma resolve converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade preparadora tome as seguintes providências:
1. Junte aos autos o Relatório Fiscal para Fins Penais (RFFP) mencionado na
fl.95 dos autos;
2. Proceda a revisão fiscal dos lançamentos autuados confrontando-os com as
provas de quitação juntadas pela RECORRENTE;
3. Elabore relatório conclusivo sobre a revisão realizada;
4. Dê ciência ao Sujeito Passivo do relatório conclusivo elaborado, abrindo-
lhe prazo de 30 dias para manifestação;
5. Retorne os autos devidamente instruídos ao CARF para novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 785
DF CARF MF
Original